Tribunal: TJMT
Processo: 0026899-61.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026899-61.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILSON RIBEIRO PAIVA - CPF: 814.233.301-53 (EMBARGANTE), ISABELA CURVO DE CAVALCANTI MELLO - CPF: 021.930.881-01 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), R. G. DE MELLO - CONFECCOES - ME - CNPJ: 12.632.250/0002-04 (EMBARGANTE), AGUIA NACIONAL DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA (EMBARGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0026899-61.2014.8.11.0002

Embargos de Declaração no 0026899-61.2014.811.0002

Embargante:
Edilson Ribeiro Paiva

Embargada:
Águia Nacional de Segurança Eletrônica Ltda.

EMBARGOS DE DECALRAÇÃO
–

APELAÇÃO – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
– SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE EMPRESA – OCORRÊNCIA DE FURTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO AFASTADA – DEMONSTRAÇÃO, NÃO DESCONSTITUÍDA, DE QUE A CONTRATANTE NÃO CUMPRIU CLÁUSULA EXPRESSAMENTE PACTUADA DE SER DE SUA RESPONSABILIDADE ATIVAR O ALARME, SOB PENA DE ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EMPRESA DE MONITORAMENTO ELETRÔNCO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

Não desconstituída a prova que demonstrou que o autor apelante não cumpriu cláusula expressamente pactuada, de ser de sua responsabilidade exclusiva, em ativar o alarme contratado, é de se afastar a responsabilidade atribuída à empresa de monitoramento eletrônico por furto ocorrido na sede da contratante.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0026899-61.2014.8.11.0002

Embargos de Declaração no 0026899-61.2014.811.0002

Embargante:
Edilson Ribeiro Paiva

Embargada:
Águia Nacional de Segurança Eletrônica Ltda.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Edilson Ribeiro Paiva
contra o
acórdão que, à unanimidade, desproveu
a Apelação no
0026899-61.2014.811.0002
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
– SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE EMPRESA – OCORRÊNCIA DE FURTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO AFASTADA – DEMONSTRAÇÃO, NÃO DESCONSTITUÍDA, DE QUE A CONTRATANTE NÃO CUMPRIU CLÁUSULA EXPRESSAMENTE PACTUADA DE SER DE SUA RESPONSABILIDADE ATIVAR O ALARME, SOB PENA DE ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EMPRESA DE MONITORAMENTO ELETRÔNCO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

Não desconstituída a prova que demonstrou que o autor apelante não cumpriu cláusula expressamente pactuada, de ser de sua responsabilidade exclusiva, em ativar o alarme contratado, é de se afastar a responsabilidade atribuída à empresa de monitoramento eletrônico por furto ocorrido na sede da contratante.
”

Sustenta omissão do v. acórdão em especial no que diz respeito a análise do conjunto probatório, notadamente quanto a prova testemunhal.

Contrarrazões no id.
87050990
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0026899-61.2014.8.11.0002

Embargos de Declaração no 0026899-61.2014.811.0002

Embargante:
Edilson Ribeiro Paiva

Embargada:
Águia Nacional de Segurança Eletrônica Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, desproveu
a Apelação no
0026899-61.2014.811.0002
, foi assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
– SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE EMPRESA – OCORRÊNCIA DE FURTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO AFASTADA – DEMONSTRAÇÃO, NÃO DESCONSTITUÍDA, DE QUE A CONTRATANTE NÃO CUMPRIU CLÁUSULA EXPRESSAMENTE PACTUADA DE SER DE SUA RESPONSABILIDADE ATIVAR O ALARME, SOB PENA DE ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EMPRESA DE MONITORAMENTO ELETRÔNCO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

Não desconstituída a prova que demonstrou que o autor apelante não cumpriu cláusula expressamente pactuada, de ser de sua responsabilidade exclusiva, em ativar o alarme contratado, é de se afastar a responsabilidade atribuída à empresa de monitoramento eletrônico por furto ocorrido na sede da contratante.
”

Em que pese a alegação, não se verifica a arguida omissão.

O Colegiado não deixou de analisar a prova testemunhal.

O Colegiado verificou o conjunto probatório, ou seja, todas as provas, documental e testemunhal, e a partir dai concluiu, como fez a sentença impugnada, que, em que pese as alegações, o autor, não logrou demonstrar a responsabilidade que atribuiu à requerida, aqui embargante de declaração.

Aliás, o v. acórdão analisou de forma suficiente e, inclusive, corroborou os depoimentos transcritos na sentença.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a eventual
responsabilidade da requerida apelada, empresa de segurança, pelo furto ocorrido na loja do autor apelante, bem assim reconhecer a alegada má-prestação de serviço de segurança pela empresa de vigilância/segurança, requerida apelada, que não teria procedido com a ida ao local, a fim de impedir o referido furto
.

Cuida-, na origem, de Ação de
Reparação Cível Por Danos Materiais e Morais
proposta por
Edilson Ribeiro Paiva
, aqui apelante, e R.G. de Mello Confecções-MT, em face de
Águia Nacional de Segurança Eletrônica Ltda.
, e que os autores
defenderam a condenação da requerida apelada ao pagamento de danos materiais no valor de R$40.000,00, além de danos morais, ao argumento, em síntese, de ser a requerida apelada, empresa de segurança, responsável por não ter evitado o furto ocorrido na empresa do autor apelante, ao fundamento de má-prestação de serviço de segurança pela empresa de vigilância/segurança, que não teria procedido com a ida ao local, a fim de impedir o referido assalto.

A sentença impugnada
julgou improcedente
a ação,
condenou o autor, aqui apelante,
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, observado tratar-se de beneficiário da gratuidade da justiça.

Pois bem
. A relação jurídica, decorrente da contratação, em 16.11.2012, do serviço de monitoramento eletrônico, vigilância e manutenção do equipamento oferecido pela requerida apelada é matéria inconteste.

O celeuma instalou quanto a questão de ser a requerida apelada, empresa de segurança, responsável ou não pelo furto de material ocorrido em 15.2.2014 na empresa do autor apelante, avaliado em R$40.000,00.
TODAVIA, TEM-SE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO CORROBOROU A TESE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA SUSTENTADA PELO AUTOR APELANTE
.

Aliás,
O CONJUNTO PROBATÓRIO
revelou ter sido em razão da falta de ato de responsabilidade do autor apelante que a requerida apelada não compareceu ao local do furto.

A PROVA É NO SENTIDO
de que as partes pactuaram
expressamente cláusula de responsabilidade do autor, aqui apelante, de ativar e de desligar o alarme
,
bem assim de que a requerida, contratada, ficaria isenta de responsabilidade caso o alarme não fosse ativado pelo autor, contratante
.

Veja o teor da cláusula segunda do contrato firmado entre as partes:

“
A CONTRATANTE é responsável pela ligação e desligamento do seu sistema de alarme
. Ficando ciente que a CONTRATADA estará isenta de responsabilidade, caso esqueçam-se de ativar seu sistema de alarme.
” (grifei).

E O CONJUNTO PROBATÓRIO
revelou que o autor apelante não teria cumprido com sua obrigação de acionar o alarme no final de semana em que ocorreu o furto em sua empresa.
REVELOU AINDA, A PROVA
,
que o alarme foi ativado e desativado seguidamente no dia do furto, ou seja, em 15.2.2014, bem assim ter permanecido desarmado no final de semana que ocorreu o furto e sendo reativado apenas na segunda-feira pela manhã, fato este que impossibilitou a requerida apelada de monitorar eletronicamente o estabelecimento comercial do autor apelante
.

O autor apelante não logrou desconstituir referida prova.

LOGO, COM RAZÃO A SENTENÇA IMPUGNADA, CUJO FRAGMENTO SE TRANSCREVE, AO RECONHECER A FALTA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA APELADA PELO EVENTO QUE GEROU PREJUÍZOS AO AUTOR APELANTE
.

Veja o fragmento da sentença, cujo fundamento e tese conclusão não comportam reparos:

“
DA ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS
, ficou demonstrado que o alarme foi ativado e desativado seguidamente no sábado, dia 15/02/2014, conforme relatório de monitoramento eletrônico (fis. 52/55 e 99/109), permanecendo desarmado no final de semana, que ocorreu o furto, sendo reativado apenas na segunda feira pela manhã. Por isso, a ré ficou impossibilitada de monitorar o estabelecimento naquela ocasião
.

Consigna-se que, embora Simone Santos do Bem, gerente da loja autora à época dos fatos, tenha afirmado que acionou o alarme no sábado após fechar a empresa,
seu depoimento deve ser vistos com ressalvas haja vista que foi ouvida como informante, não prestou compromisso em razão de ser cunhada do autor
.

Ademais, nota-se contradições no depoimento da referida testemunha, na medida que no início afirmou ter chegado, desativado o alarme e entrado na loja, depois de andar até o meio o alarme tocou. Depois disse que, em razão de ter apresentado falhas no sistema, fazia teste, adentrava na loja sem desativar o sistema de segurança, e o alarme tocou somente após estar dentro, no meio da loja, sendo que tinha sensor na porta e a cada meio metro. E, embora tenha mencionado que no contrato tinha uma cláusula prevendo que se não acionasse o alarme a empresa tinha que 'acionar pelo computador' não se localizou referida cláusula no contrato, pelo contrário, este previa que era obrigação da empresa contratante acionar o alarme, conforme supramencionada.

Ainda, apesar da informante ter dito que havia feito reclamações em razão da demora dos sensores de detectar a presença da pessoa, 'depois que andava na loja é que o alarme tocava' e que o sistema de alarme apresentava falhas e que por isso faziam testes,
não há nos autos evidencias de que referidas falhas tenha sido comunicadas à requerida, solicitando providências, referido fato sequer foi narrado na exordial
.

Por sua vez,
a testemunha Suelmar de Oliveira Lima, funcionário da empresa requerida, confirmou que no caso o sistema de alarme não disparou porque não foi armado que observou isso quando retirou relatório de ocorrência da empresa "Depois do ocorrido, foi retirado o relatório e constatado que o alarme não foi armado no sábado. No relatório de disparo e alarme qualquer ocorrência referente ao sistema é lançado no próprio relatório caso haja alguma violação, nem disparo nem nada porque não fio acionado
."

Conquanto tenha dito que há possibilidade de ativar o alarme pela central de monitoramento, em caso de esquecimento ou não funcionamento do sistema manual,
disse que era necessário contato do cliente solicitando o serviço
. Ainda, falo que que (sic) embora possam entre em contato com o cliente caso o sistema não seja acionado, não é obrigação da empresa, isso varia de operador.

Por isso, não é possível entender que houve defeito na prestação de serviços pela ré, de modo a possibilitar sua responsabilização civil pelo furto de objetos, pois não foi causado por vício de qualidade do produto ou do serviço fornecidos pela requerida, mas sim por ação dolosa de terceiros, e falta de atenção dos requerentes
.

Demais disso, cumpre salientar que a requerida é uma empresa de prestação de serviços de monitoramento e não uma seguradora. Há, inclusive, previsão contratual expressa nesse sentido (clausula segunda paragrafo terceiro e cláusula quinta parágrafo primeiro — fls. 27/28).

Assim, impossível é a responsabilização civil da ré, que não praticou qualquer ato ilícito.”
(grifei).

Logo, a requerida apelada logrou demonstrar a existência de fato impeditivo do direito vindicado pelo autor apelante, conforme prescreve a regra do art. 373, II, do CPC, que dispõe:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos proposta pelo aqui apelante
.

Por aplicação do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, observado, conforme já consignado pela sentença, tratar-se o autor apelante de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

(grifo próprio).

Oportuno consignar que o pronunciamento contrário às teses das partes não implica dizer omissão ou qualquer outro dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, cuja regra norteia a utilização de Embargos de Declaração.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Sem razão o pedido de condenação do embargante de declaração por litigância de má-fé por falta dos elementos que a caracterize.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade,
desproveu a Apelação no
0026899-61.2014.811.0002
, porquanto não visualizada a alegada omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021